Tribunal: TJBA
Processo: 8052829-66.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8052829-66.2021.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: POSTO 4 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Advogado(s): MATHEUS AUGUSTO SIMOES CHETTO

APELADO: DIEGO ANDRADE VIDAL

Advogado(s): ADRIELI DE BARROS FEITOSA DA SILVA, ADRIANA DE BARROS FEITOSA DA SILVA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível. Erro Material. Julgamento Monocrático de Agravo Interno. Impossibilidade. Violação ao art. 1.021, §2º do CPC. Ausência de Dialeticidade no Agravo Interno. Embargos Acolhidos com Análise do Mérito do Agravo. Recurso interno não conhecido.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que julgou agravo interno, com alegação de erro material por violação ao art. 1.021, §2º do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão principal consiste em verificar se há erro material na decisão que julgou monocraticamente o agravo interno, bem como analisar o mérito do agravo quanto à ausência de dialeticidade recursal.

III. Razões de decidir

3. O julgamento monocrático de agravo interno viola frontalmente o art. 1.021, §2º do CPC, que determina expressamente a competência do órgão colegiado.

4.
A ausência de dialeticidade entre o agravo interno e a decisão recorrida impede seu conhecimento.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração acolhidos para anular a decisão monocrática anterior, com imediato julgamento colegiado do agravo interno, ao qual se nega conhecimento.

Tese de julgamento: "1. O julgamento monocrático de agravo interno configura erro material por violação ao art. 1.021, §2º do CPC, que exige expressamente o julgamento pelo órgão colegiado. 2. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida impede o conhecimento do agravo interno."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para anular a decisão monocrática anterior e, no julgamento imediato do agravo interno, NÃO CONHECER DO RECURSO
,
nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.